Tribunal: TJES
Processo: 5012451-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012451-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL - SUPOSTA CAPACIDADE
–
NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O autor/agravante inscrito para o concurso público para provimento no cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo regida pelo Edital n. 01/2023 da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, foi aprovado na prova objetiva, na fase da prova discursiva, entretanto foi desclassificada na etapa de Avaliação Biopsicossocial, no qual se concluiu que o agravante não é pessoa com deficiência de acordo com as normas legais estabelecidas no Edital de Concurso

2
. A decisão administrativa que compreendeu que o candidato não apresenta deficiência nas normas legais do concurso, não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a afirmar genericamente a suposta capacidade do candidato, sem a individualização da sua situação, havendo, entretanto laudo médico indicando o contrário.

3
. O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, não havendo que se falar, na espécie, em incursão no mérito administrativo.

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se d
e
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO
contra a r. decisão de id. 48615768 (dos autos originários) que, nos autos da “ação ordinária” proposta por ele contra

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id. 9583731), o agravante afirma, em síntese: (i) ao Poder Judiciário compete o poder-dever de coibir atos praticados dentro do certame que se mostrem ilegais; (ii) possui o dever de interferir em atos administrativos quanto eivados de vício de legalidade; (iii) não se está questionando os métodos de avaliação da parte agravada, mas apenas as ilegalidades por esta praticada; (iv) a parte gravada indicou incorretamente os Códigos Internacionais de Doença (CID) no parecer de eliminação do Agravante; (v) a falta de motivação adequada no parecer emitido pela agravada representa uma grave violação dos princípios que regem a administração pública; (vi) os pareceres não fornecem uma explicação detalhada das razões pelas quais a condição de ambliopia e visão monocular do Agravante foi desconsiderada; (vii) os pareceres não mencionam, detalham ou discutem os laudos médicos apresentados pelo Agravante, que atestam a sua condição de deficiência; (viii) a composição da comissão recursal, que foi formada pelos mesmos membros da comissão original que conduziu a avaliação inicial; (ix) o Agravante possui quatro laudos médicos, todos elaborados por profissionais distintos e devidamente capacitados, os quais atestam a sua condição de deficiência visual, que constituem provas complementares.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 10263540, pugnando pelo não provimento.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (id. 10272796).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível o uso de sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012451-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO
contra a r. decisão de id. 48615768 (dos autos originários) que, nos autos da “ação ordinária” proposta por ele

contra

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id. 9583731), o agravante afirma, em síntese: (i) ao Poder Judiciário compete o poder-dever de coibir atos praticados dentro do certame que se mostrem ilegais; (ii) possui o dever de interferir em atos administrativos quanto eivados de vício de legalidade; (iii) não se está questionando os métodos de avaliação da parte agravada, mas apenas as ilegalidades por esta praticada; (iv) a parte gravada indicou incorretamente os Códigos Internacionais de Doença (CID) no parecer de eliminação do Agravante; (v) a falta de motivação adequada no parecer emitido pela agravada representa uma grave violação dos princípios que regem a administração pública; (vi) os pareceres não fornecem uma explicação detalhada das razões pelas quais a condição de ambliopia e visão monocular do Agravante foi desconsiderada; (vii) os pareceres não mencionam, detalham ou discutem os laudos médicos apresentados pelo Agravante, que atestam a sua condição de deficiência; (viii) a composição da comissão recursal, que foi formada pelos mesmos membros da comissão original que conduziu a avaliação inicial; (ix) o Agravante possui quatro laudos médicos, todos elaborados por profissionais distintos e devidamente capacitados, os quais atestam a sua condição de deficiência visual, que constituem provas complementares.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, a candidata, na condição de pessoa com deficiência (ambliopia em olho direito e visão monocular parcial), inscreveu-se para o concurso público para provimento no cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital n. 01/2023 da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Foi aprovado na prova objetiva
1
,
na fase da prova discursiva e, após a convocado para perícia médica, conforme item 4.10 do Edital, a saber: após a publicação do resultado “definitivo da segunda fase e antes da convocação para a terceira fase, conforme art. 25 da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (CSDPES) nº 075 de 13/08/2021, o(a) candidato(a) com deficiência será convocado à avaliação a ser realizada por médico oficial ou por Junta Médica, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão legal indicada no item 4.3 deste Capítulo, observadas as seguintes disposições”, conforme item 4.10 do Edital.

Ocorre que, foi desclassificado na etapa de Avaliação Biopsicossocial, no qual se concluiu que o agravante não é pessoa com deficiência de acordo com as normas legais estabelecidas no Edital de Concurso (id. 48593837 dos autos originários).

Após recurso administrativo, a junta pericial ratificou a decisão que compreendeu que “o candidato não apresenta deficiência nas normas legais do concurso”

(id. 48593843). Veja-se:

Ao que parece, a decisão administrativa não foi suficientemente fundamentada, restringindo-se a genericamente afirmar a suposta capacidade do candidato, sem a individualização da sua situação, o que poderia ter sido utilizado para eliminação de qualquer candidato com deficiência.

Na linha do entendimento do c. STJ, a decisão administrativa deve ser fundamentada, não sendo possível a eliminação por motivos genéricos ou abstratos. Vejamos os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME FÍSICO. ATO QUE TEM QUE SER MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. DESPROVIDO.

(...) 2.
Ademais, o entendimento firmado pela Corte de origem está alinhado ao posicionamento deste Tribunal de que não é admissível a eliminação de candidato em concurso público, por ser considerado inapto em exame médico, sem a devida fundamentação.
Precedentes: RMS 28.105/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14.4.2015, DJe 22.04.2015 e RMS 35.265/SC, 2T, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 6.12.2012. (...) (AgRg no AREsp n. 320.150/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE FORMA DESMOTIVADA. NÃO-CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.
2. Recurso ordinário provido. (RMS n. 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

À míngua da fundamentação apresentada para eliminação da candidata, o laudo médico de id. 48593845, em contrapartida, aponta que o agravante “apresenta deficit visual no olho direito, com visão monocular devido à ambliopia”. Além disso, na Avaliação Biopsicossocial consta que o autor necessita de suporte para locomoção “devido à deficiência visual apresenta dificuldade com percepção espacial (volume, largura e profundidade. Visão noturna piora ao entardecer”.

Diante destes elementos, a situação aponta para ilegalidade na eliminação da candidata do certame.

Registre-se que o Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, como ocorre no presente caso. Nesse sentido vejamos o seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA OCULAR QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. I – É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos. II –
O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
III –
A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado.
IV – Recurso provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5011980-88.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 20/07/2023)

Ademais, quanto ao perigo de dano, no caso em comento, vislumbro a existência do chamado
periculum in mora inverso
, ou seja, o indeferimento da liminar pode causar mais dano à parte agravada do que visa evitar o agravante, posto que o prosseguimento do concurso sem a sua participação pode dificultar o cumprimento da tutela, acaso seja, ao final, procedente a ação.

Por outro lado, a medida deferida é plenamente reversível, se eventualmente a sentença for desfavorável ao candidato.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO

ao recurso para deferir o pleito antecipatório para determinar o prosseguimento da parte autora no concurso público, caso aprovada nas demais etapas, bem como para que seja procedida a reserva da vaga.

É como voto.

1
Conforme Edital Nº 05/2024 - Divulgação do Resultado Definitivo da Primeira Fase–Prova Escrita Objetiva d Convocação para a segunda fase– Provas Discursivas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.